Tribunal: TJSP
Processo: 1012765-16.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Serviço de transporte aéreo de passageiro – Não fornecimento de comida sem glúten a passageira portadora de doença celíaca em voo internacional, forçando-a a jejuar por 12 horas – Procedência – Recurso da companhia aérea ré – Relação de consumo que não denota nexo causal automático com a inversão do ônus da prova – Ausência de verossimilhança das

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Serviço de transporte aéreo de passageiro – Não fornecimento de comida sem glúten a passageira portadora de doença celíaca em voo internacional, forçando-a a jejuar por 12 horas – Procedência – Recurso da companhia aérea ré – Relação de consumo que não denota nexo causal automático com a inversão do ônus da prova – Ausência de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência – Autora que não demonstra que houve solicitação prévia da refeição especial – Recurso provido para julgar improcedente o pedido e condenar a requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, no montante de 10% do valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012765-16.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, é apelada FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012765-16.2019.8.26.0003 -Voto no 3417
2
Apelação No: 1012765-16.2019.8.26.0003
Apelante: Latam Airlines Group S.A.
Apelada: Fernanda de Oliveira Silva
MM. Juíza: Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foto Regional do Jabaquara
Voto no 3417
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Serviço de transporte aéreo de passageiro
Não
fornecimento de comida sem glúten a passageira portadora
de doença celíaca em voo internacional, forçando-a a jejuar
por 12 horas Procedência Recurso da companhia aérea
ré
Relação de consumo que não denota nexo causal
automático com a inversão do ônus da prova Ausência de
verossimilhança das alegações ou hipossuficiência Autora
que não demonstra que houve solicitação prévia da refeição
especial
Recurso provido para julgar improcedente o
pedido e condenar a requerente ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, no montante de
10% do valor atualizado da causa.
Trata-se de apelação (fls. 164/191) interposta contra a sentença (fls.
160/162), que julgou procedente o pedido formulado em ação de reparação por danos
morais ajuizada por Fernanda de Oliveira Silva em face de Latam Airlines Group
S.A., ao fundamento de que a autora solicitou previamente que lhe fosse servida
refeição sem glúten, por ser portadora de doença celíaca, mas o voo acabou sendo
remarcado para o dia seguinte, e nessa nova data não lhe foi oferecida a alimentação
adequada, de modo que permaneceu por 12 horas em jejum durante o voo, o que
resulta em dano moral, em ordem a condenar a requerida ao pagamento de
indenização fixada em R$ 10.000,00 a ser atualizado monetariamente a partir da data
sentença e acrescido de juros de mora a partir do fim do prazo para pagamento
espontâneo da obrigação em cumprimento de sentença. Ademais, condenou o réu ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de
sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Irresignada, apela a ré, aduzindo que a autora não comprovou ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012765-16.2019.8.26.0003 -Voto no 3417
3
solicitado alimentação especial, e por isso a ação é improcedente. Subsidiariamente,
defende a inexistência de dano moral, prevalecendo a Convenção de Montreal, que
não prestigiou essa modalidade de indenização, ou a redução da indenização fixada,
para que seja minorada segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 192/193).
Intimada, a autora apresentou contrarrazões às fls. 196/202.
A companhia aérea ré se opôs ao julgamento virtual (fls. 206/207).
É o relatório.
Por proêmio, esclareço que o presente recurso será julgado em sessão
virtual, com o escopo de viabilizar a celeridade processual, tendo em vista o estado
de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, máxime à luz da
ausência de prejuízo para a parte que postulou o julgamento na modalidade
presencial.
A autora ajuizou a ação ao argumento de que adquiriu passagem aérea
entre Belo Horizonte e Madri, com conexão em São Paulo, para o dia 04/10/2018, e
na condição de portadora de doença celíaca, solicitou previamente o fornecimento de
refeição sem glúten para o trecho final da viagem.
Asseverou que, por restrições aeroportuárias em Belo Horizonte,
houve atraso no primeiro voo, o que a fez perder a conexão em São Paulo, sendo
reacomodada para voo no dia seguinte, mas neste, foi surpreendida pela ausência da
refeição solicitada, de modo que acabou por viajar por 12 horas em jejum.
A tese de defesa da companhia aérea ré consiste basicamente na
alegação de que a apelada não comprovou ter solicitado refeição especial.
Tecidas essas considerações, o recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012765-16.2019.8.26.0003 -Voto no 3417
4
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes tem natureza consumerista, porquanto os autores se adequam
à figura de consumidor, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, e
a ré a de fornecedor, conforme art. 3o do mesmo diploma legal.
Contudo, o reconhecimento da existência de relação de consumo não
denota nexo causal automático com a inversão do ônus probatório, sendo necessário
que o consumidor demonstre a verossimilhança das suas alegações ou a sua
hipossuficiência, ex vi do que preceitua o art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.
No caso em testilha, não se vislumbra a verossimilhança das
alegações, nem tampouco a hipossuficiência dos autores no caso concreto.
Malgrado seja fato incontroverso que houve a contratação da ré para a
realização do voo com destino a Madri, a autora não apresentou qualquer indício da
prévia solicitação de refeição especial, limitando-se a afirmar que, no momento da
aquisição de suas passagens, solicitou alimentação sem glúten.
Contudo, a confirmação de reserva de fls. 14/16, não indica a
existência de pedido de refeição especial.
Além disso, o site da companhia aérea explica como proceder à
solicitação, disponibilizando link específico para assistência. No entanto, a autora
não demonstrou que tenha entrado em contato com a ré, seja por telefone, e-mail, site
ou pessoalmente. Ainda que não lhes tivesse sido fornecido número de protocolo de
atendimento, poderiam ter indicado o meio pelo qual houve a solicitação da refeição
especial, o dia e hora do atendimento, o nome do preposto da ré, mas nada
apresentou, ou mesmo alegou nesse sentido.
Cumpre obtemperar que o documento de fls.20 não comprova a prévia
solicitação do serviço especial, uma vez que datado em 11/10/2018, sete dias depois
do voo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012765-16.2019.8.26.0003 -Voto no 3417
5
Ressalta-se, ademais, que nas hipóteses em que há solicitação de
alimentação sem glúten pelo passageiro, é possível verificar a informação tanto na
reserva, quanto no cartão de embarque. Todavia, a autora não apresentou aos autos
cópia dos cartões de embarque.
Por derradeiro, o documento de fls. 17/18 não é apto a comprovar a
prévia solicitação da refeição especial, pois se trata de resposta da reclamação
efetuada à companhia aérea, em que não houve confissão dos fatos alegados, mas
mero pedido de desculpas pela situação, como forma de manter a fidelidade da
cliente.
Destarte, não restando configurada a responsabilidade da ré de
fornecer a alimentação especial, pois não solicitada com antecedência, por
prejudicialidade lógica determinativa, inexistem danos morais a serem ressarcidos.
Por oportuno, ressalta-se que, em casos análogos, mutatis mutandis, já
decidiu no mesmo sentido este Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO Ação indenizatória - Transporte aéreo internacional
Sentença de improcedência Recurso dos autores Preliminar de
intempestividade da contestação Emissão equivocada de duas cartas
de citação, com a juntada dos avisos de recebimento em datas
próximas Contagem do prazo a partir da juntada do segundo aviso
de recebimento Erro da Serventia que não pode prejudicar a ré
Princípios da ampla defesa e do contraditório
Contestação
tempestiva
Não configurada a revelia - Autores que alegam ter
solicitado alimentação kosher, que não foi fornecida durante o voo
Relação de consumo que não denota nexo causal automático com a
inversão do ônus da prova
Ausência de verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência
Autores que não demonstram que
houve a solicitação prévia da refeição especial Sentença mantida
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.” (Apelação
no 1092118-08.2019.8.26.0100, 11a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Marco Fábio Morsello, j. 25-06-2020, v. u.).
APELAÇÃO - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS” - Transporte Aéreo - Autora adquiriu passagem aérea (São
Paulo/Brasil Tel Aviv/Israel) e alegou ter solicitado reserva de
alimentação especial (kosher), permitida por sua religião -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012765-16.2019.8.26.0003 -Voto no 3417
6
Alimentação não disponibilizada - Parte ré alegou não ter constatado
nenhuma solicitação de alimentação especial, em nome da autora -
Sentença de improcedência - Insurgência recursal da parte autora -
Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito
perseguido - Autora que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos
do art. 373, I, do CPC/15 - Sentença mantida - RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação n. 1093015-36.2019.8.26.0100, 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Ana Catarina Strauch, j. 11/02/2020).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS TRANSPORTE
AÉREO - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Incidência
da Convenção de Varsóvia afastada - DANOS MORAIS - Alegação
de falha na prestação de serviços - Autora que em razão de sua
religião teria solicitado alimentação especial (comida 'kosher') que não
fora fornecida pela empresa aérea - Ausência de verossimilhança nas
alegações da autora ou de hipossuficiência no caso concreto que
desautoriza a inversão probatória tratada no art. 6o, VIII, do CDC -
Distribuição do ônus da prova segundo as regras gerais - Art. 373, I,
do CPC - Requerente que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia
Sentença reformada. (Apelação n. 1028288-39.2017.8.26.0100, 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Denise Andréa Martins Retamero, j.
12/04/2018).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar o pedido
inicial improcedente, atribuindo à autora o pagamento das custas e despesas
processuais, e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o
valor da causa.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR